Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOBSERVÂNCIA. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
3. O delito de “vias de fato” se consome pelos atos agressivos de provocação praticados contra alguém, os quais, apesar não machucar fisicamente, são considerados infrações penais.
4. Assim, não há que se falar em tentativa da contravenção e consequente atipicidade de conduta, quando o tapa atingiu a vítima e ofendeu sua incolumidade pessoal, somente não a lesionando no rosto em razão de sua conduta defensiva, não descaracterizando, assim, a consumação das vias de fato.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, conforme narrativa da vítima em conjunto com a prova documental acostada, deve o réu responder pela figura do artigo 21, da LCP, em contexto de violência doméstica.
6. Deu-se provimento ao recurso de apelação da Acusação.